Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. POSSIBILIDADE.

1. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres.

2. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do seu múnus legal de curadoria de ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais.

3. Recurso conhecido e provido.